Tribunal: STF
Processo: HC 267196
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.064.617/RS, assim fundamentada:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de TONI MARLON OLIVEIRA DO AMARAL, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Consta dos autos que, no dia 2/9/2025, o paciente foi preso em flagrante, tendo a custódia sido convertida em preventiva posteriormente, nos autos da Ação Penal em que foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 217-A, § 1º, na forma do art. 61, II, f, e art. 226, II, todos do Código Penal.
Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que a fundamentação do decreto de prisão preventiva seria genérica, não tendo sido demonstrado, com base em elementos concretos e contemporâneos, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega que o paciente é pai de duas filhas menores, órfãs de mãe, que dependem dele exclusivamente, circunstância que autorizaria a substituição do cárcere por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Assevera que a recente decisão que manteve a segregação cautelar ignora fato superveniente relevante, consistente nas declarações da vítima e de sua genitora, retratando o ocorrido.
Afirma que a prisão do paciente se deu em "contexto de racismo estrutural e seletividade penal" (fl. 6).
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
Decido.
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 5).

Ao final, busca-se:

a) O conhecimento e deferimento do presente habeas corpus, para cassação da decisão que indeferiu a liminar no HC nº 1.064.617/RS, reconhecendo o constrangimento ilegal imposto ao paciente;
b) A revogação definitiva da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar;
c) A notificação da autoridade coatora para prestar informações; d) A oitiva da Procuradoria-Geral da República;
e) Ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, pelos fundamentos constitucionais e humanitários aqui delineados (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.	 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator